Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora não se desconheça da possibilidade de penhora de valores no rosto dos autos quando há crédito da parte executada em outro processo judicial, conforme preceitua o art. 860 do CPC. No caso dos autos, há que se ressaltar que houve sentença de indeferimento da petição inicial da Ação Declaratória de n. 0709248-04.2019.8.07.0004, o que, em princípio, torna o pedido prejudicado.
3. Ressalte-se, ainda, o fato de a parte Agravada nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 ter apresentado recurso, tal circunstância por si só, não afasta o pronunciamento judicial de sentença encerrando o feito.
4. Além disso, a conjuntura probatória até então firmada, não permite a caracterização da verossimilhança do direito e o perigo de dano ou o risco, por ora, ao resultado útil do processo apto ao deferimento do pedido de penhora requerido.
5. Recurso conhecido e desprovido.